Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713181-50.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de novo ofício ao cartório de imóveis para registro da penhora sobre imóvel gerador de débito condominial. Sustenta o agravante, “diante da prova da consolidação da propriedade plena em nome da executada, o Agravante requereu a penhora do próprio imóvel. Em 25/04/2025, o MM. Juízo de origem, em Decisão de ID 233694635, DEFERIU o pedido, determinando a lavratura do termo de penhora e sua averbação na matrícula. O termo de penhora foi expedido (ID 238887856) e o imóvel avaliado em R$ 90.000,00 (Laudo ID 258880399). Ao tentar averbar a penhora, o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal formulou a Exigência no 532456 (nov/2025), sustentando que a executada possuía "apenas direitos aquisitivos" e solicitando a "ratificação da ordem judicial". Em resposta, o Agravante peticionou, e o MM. Juízo de origem proferiu a Decisão de ID 260631461 (18/12/2025), DEFERINDO INTEGRALMENTE o pleito e DETERMINANDO a averbação da penhora "independentemente da anotação da alienação fiduciária em garantia, porquanto se mostra inequívoca a propriedade plena do devedor sobre o bem". Para tanto, foi expedido o Ofício no 004/2026 (ID 261326710), em 07/01/2026, reiterando a determinação judicial e anexando a comprovação de quitação da CEF.” Alega que, “Contrariando a decisão e o ofício judicial, o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal formulou uma nova Exigência no 537550 (06/03/2026 – ID 268281249), REITERANDO as mesmas exigências já afastadas pelo Juízo e mantendo a alegação de que a executada detém "tão somente direitos aquisitivos", exigindo novamente o cancelamento da alienação fiduciária.” Afirma que “Diante da manifesta desobediência cartorária, o Agravante protocolou petição (ID 268281247) requerendo nova e peremptória ordem judicial. Contudo, em total contradição com seu posicionamento anterior (Decisão ID 260631461), o MM. Juízo de origem proferiu a r. Decisão agravada (ID 268642939, de 12/03/2026), objeto do presente agravo. Nesta decisão, o Juízo transferiu ao Agravante o ônus de providenciar o cancelamento da alienação fiduciária, ou, caso contrário, suscitar dúvida perante o Juízo competente, sob a gravíssima cominação de levantamento da penhora se as providências para a "expropriação do imóvel" não forem tomadas em 30 dias.” Assevera que “A decisão agravada, ao condicionar a manutenção da penhora a atos que o Agravante já demonstrou serem desnecessários e já dispensados pelo próprio Juízo, sob pena de levantamento da constrição em 30 dias, enseja o cabimento da concessão de efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 995, parágrafo único, e artigo 1.019, inciso I, ambos do CPC, ante a inequívoca presença dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora” Pede “A concessão imediata do efeito suspensivo e da antecipação de tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para: o Suspender integralmente os efeitos da r. Decisão de ID 268642939, especialmente o prazo de 30 (trinta) dias e a cominação de "levantamento da penhora"; o Manter a penhora do imóvel, objeto da matrícula no 154.118, tal como deferida na Decisão ID 233694635; o Dispensar o Agravante de quaisquer providências relacionadas ao cancelamento da alienação fiduciária ou suscitação de dúvida perante o cartório, conforme já havia sido determinado na Decisão ID 260631461; o Determinar ao Juízo de origem que expeça nova ordem, ou reitere o Ofício no 004/2026 (ID 261326710), ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que proceda à IMEDIATA AVERBAÇÃO da penhora na matrícula 154.118, afastando as exigências reiteradas na Exigência no 537550, ante a comprovação da quitação e consolidação da propriedade.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, o imóvel está gravado por alienação fiduciária o que, em tese, impede a penhora do próprio bem, autorizando tão somente a penhora dos direitos aquisitivos que o devedor fiduciário possui. É bem verdade que o agravante comprovou que o saldo devedor do imóvel já foi liquidado e que a propriedade material já foi transferida ao agravado, o que passa a legitimar a penhora do bem. Não obstante, não houve a averbação do termo de quitação no registro de imóveis, de modo que há impedimento para o registro da penhora. Esse impedimento visa resguardar a cadeia dominial do bem e respeitar os princípios da continuidade registral e da disponibilidade. Cumpre observar que “O princípio da continuidade registral destacado em diversos dispositivos da LRP, em evidência os arts. 222, 223, 225 e 237, não pode ser afastado, ainda que se trate de registro de carta de arrematação expedida por determinação judicial, mormente se a ordem emanar de magistrado que não possua função corregedora, o que confere regularidade à negativa do oficial registrador em promover o registro.” (Acórdão 1764272, 0721600-87.2021.8.07.0015, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 20/10/2023.) Como bem exposto na decisão agravada, “Após a quitação de financiamento imobiliário, a instituição financeira tem a obrigação de emitir o termo de quitação em até 30 dias para o cancelamento da alienação fiduciária na matrícula do imóvel, conforme a Lei 9.514/97.” Portanto, cabe ao agravante, inclusive com o auxílio do Juízo, se necessário, pleitear perante o credor fiduciário a documentação necessária, exigida pela serventia extrajudicial, para providenciar a averbação da quitação do contrato de alienação fiduciária, permitindo, ato contínuo, o registro da penhora. O agravante deverá ainda arcar com todas as custas e emolumentos cartorários necessários e, se o caso, incluí-los no débito em execução. Não é possível, ao pretexto da celeridade e eficiência, atropelar procedimentos cartorários essenciais à preservação do sistema de registro público e à segurança jurídica que dele deriva. Assim, incabível determinar a expedição de ofício para que se registre, no momento, a penhora do imóvel. Uma vez iniciadas as diligências para a regularização do registro do imóvel, se necessário for, o agravante poderá requerer mais prazo ao Juízo de origem a fim de evitar o levantamento da penhora. Portanto, diante da ausência de probabilidade da existência do direito invocado, incabível a concessão da antecipação de tutela recursal, em toda a extensão dos pedidos formulados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 6 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora